Tribunal: TJSP
Processo: 0044747-40.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Práticas Abusivas
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Conflito de competência. Ação de obrigação de fazer distribuída ao MM. Juízo da 3a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé. Declinação da competência a uma das Varas Empresariais da Capital. Impossibilidade. Discussão travada na origem regulamentada pelo direito das obrigações (Livro I da Parte Especial do Código Civil). Matéria não incluída no rol de competência definido pelo artigo 2o da

Ementa:

Conflito de competência. Ação de obrigação de fazer distribuída ao MM. Juízo da 3a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé. Declinação da competência a uma das Varas Empresariais da Capital. Impossibilidade. Discussão travada na origem regulamentada pelo direito das obrigações (Livro I da Parte Especial do Código Civil). Matéria não incluída no rol de competência definido pelo artigo 2o da Resolução OE no 763/2016. Conflito procedente para declarar a competência do MM. Juízo suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0044747-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL, Interessados MARIA LURDES MACEDO,
BANCO BRADESCO SA, DAC DEPARTAMENTO DE AÇÕES E CUSTÓDIA e
BRADESCO S/A CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, é
suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 3o VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL
DE TATUAPÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PROCEDENTE o conflito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), XAVIER DE AQUINO
(DECANO) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL).
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LIDIA CONCEIÇÃO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0044747-40.2020.8.26.0000 -Voto no 25.556
2
Conflito
de
Competência
no
0044747-40.2020.8.26.0000
Origem: 1009052-18.2019.8.26.0008
Suscitante: MM. Juízo da 1a Vara Empresarial e
Conflitos de Arbitragem da Capital
Suscitado: MM. Juízo da 3a Vara Cível do Foro Regional
do Tatuapé
Voto no 25.556
Conflito de competência. Ação de obrigação de fazer
distribuída ao MM. Juízo da 3a Vara Cível do Foro Regional
do Tatuapé. Declinação da competência a uma das Varas
Empresariais da Capital. Impossibilidade. Discussão travada
na origem regulamentada pelo direito das obrigações (Livro
I da Parte Especial do Código Civil). Matéria não incluída
no rol de competência definido pelo artigo 2o da Resolução
OE no 763/2016. Conflito procedente para declarar a
competência do MM. Juízo suscitado.
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de
competência suscitado pelo MM. Juízo da 1a Vara
Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Capital em face
do MM. Juízo da 3a Vara Cível do Foro Regional do
Tatuapé, nos autos da “ação de obrigação de fazer”, sob o
fundamento de que a matéria não se amolda às hipóteses
previstas na Resolução no 763/2016, mas de matéria afeta
ao Direito das Obrigações (fls. 264/266, na origem).
Processado o presente conflito de
competência, foi designado o MM. Juízo da 3a Vara Cível do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0044747-40.2020.8.26.0000 -Voto no 25.556
3
Foro Regional do Tatuapé, ora suscitado, para apreciar as
medidas urgentes (fls. 03/04).
É o relatório.
Inicialmente,
configurado
o
conflito negativo de competência, uma vez que ambos os
Juízos declinaram da competência para processar e julgar
a ação, nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Cuida-se de ação de obrigação de
fazer ajuizada perante o MM. Juízo da 3a Vara Cível do
Foro Regional do Tatuapé, que declinou da competência de
ofício por entender que a matéria envolve “relação
societária” (“autora é acionista do banco [réu]”) e, como tal,
afeta a competência de uma das Varas Empresariais da
Capital (fls. 145, na origem).
Assim, redistribuídos os autos, por
sorteio, ao MM. Juízo da 1a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem da Capital, a D. Magistrada Paula da Rocha e
Silva Formoso suscitou o presente conflito.
E, no caso em apreço, assiste
razão ao MM. Juízo Suscitante.
Isso porque, ao que se infere dos
autos, a discussão recai sobre a suposta inércia dos réus à
transferência de 1.272 ações preferenciais emitidas pelo
Banco Bradesco S/A, e 32 ações preferenciais emitidas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0044747-40.2020.8.26.0000 -Voto no 25.556
4
Bradespar S/A, que pertenciam à Indústria de Pasta
Mecânica Rovacyl Ltda e que foram alienadas à requerente
(fls. 01/08, na origem), que não é acionista do banco-réu
(fls. 114, na origem).
Nesse passo, se infere que a
discussão travada na origem é regulamentada pelo direito
das obrigações (Livro I da Parte Especial do Código Civil),
matéria não incluída, destarte, no rol de competência
definido pelo artigo 2o da Resolução OE no 763/2016, que
assim dispõe:
“As Varas Empresariais e de Conflitos
relacionados à Arbitragem da Comarca
da Capital terão competência para as
ações principais, acessórias e conexas,
relativas à matéria prevista no Livro II,
Parte Especial do Código Civil (arts. 966
a 1.195) e na Lei n. 6.404/1976
(sociedades anônimas), bem como a
propriedade industrial e concorrência
desleal, tratadas especialmente na Lei n.
9.279/1996,
a
franquia
(Lei
n.
8.955/1994) e as ações decorrentes da
Lei de Arbitragem (Lei no 9.307/96),
cessando, em relação às últimas, a
competência das Varas de Falências e
Recuperações Judiciais da Capital e de
Conflitos relacionados à Arbitragem da
Comarca da Capital, que passam a se
chamar 1a, 2a e 3a Varas de Falências e
Recuperações Judiciais da Comarca da
Capital”.
Por estas razões, se reconhece que
a competência para a análise e apreciação da matéria é do
MM. Juízo da 3a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé,
ora suscitado, onde originariamente distribuída a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0044747-40.2020.8.26.0000 -Voto no 25.556
5
Isto
posto,
JULGA-SE
PROCEDENTE o conflito para declarar a competência do
MM. Juízo suscitado.
LÍDIA CONCEIÇÃO
Relatora